Tribunal: TCU
Processo: 035.536/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 1551/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar sem efeito o Acórdão 1551/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar legal, concedendo-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Antônia Maris Fadini Galvao Abreu; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.